Tribunal: STF
Processo: ARE 1498281
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. COMINAÇÃO DOS CRIMES INSCRITOS NOS ARTS. 350 E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RELEVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. EXAME DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ARTS. 350 E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO. FINALIDADE ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso especial, confirmando-se aresto unânime do TRE/TO em que se manteve a condenação do agravante, candidato ao cargo de vereador de Soledade/PB em 2016, pela prática dos delitos de falsidade ideológica eleitoral e de uso de documento falso para fins eleitorais, haja vista declaração inverídica de escolaridade e apresentação de diplomas falsos em requerimento de registro de candidatura (arts. 350 e 353 do Código Eleitoral), com pena de três anos e seis meses de reclusão e vinte e dois dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    2. Quanto à preliminar de nulidade diante do indeferimento de perícia, o TRE/PB consignou que outros meios de prova comprovaram, de forma robusta e suficiente, que os documentos apresentados eram falsos. De fato, se as instituições de ensino responsáveis pela emissão dos diplomas atestaram que o recorrente não era o detentor dos respectivos títulos acadêmicos, não faria sentido submetê-los a avaliação pericial. 



    3. Conforme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a perícia documental não é indispensável em processos envolvendo o crime de falsidade ideológica. 



    4. Nos termos do art. 350 do Código Eleitoral, constitui crime ‘[o]mitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais’. O art. 353 desse diploma, por sua vez, considera crime ‘[f]azer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348 a 352’. 



    5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘[p]ara que a conduta amolde-se ao art. 350 do Código Eleitoral, é necessário comprovar o elemento subjetivo, ou seja, que a omissão foi dolosa e teve a finalidade específica de alterar a verdade sobre fato relevante para fins eleitorais’ (AgR-AI 0000655-48/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020). 



    6. Na espécie, o TRE/PB concluiu que ‘[...] o acusado inseriu informações falsas em seu RRC, declarando ter grau de instrução superior completo – pedagogia [...], bem como instruiu o referido feito com documentos públicos falsos (Diploma de Graduação em Pedagogia e Certificado de Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica) [...]’.



    7. De acordo com a Corte a quo, as instituições de ensino supostamente emissoras dos diplomas informaram ‘[...] que tais documentos não pertenciam ao acusado [...]’ e, no caso de uma delas, que o recorrente nem sequer havia sido seu aluno. Além disso, três das testemunhas confirmaram que o acusado não possuía diploma de graduação nem de pós- graduação.



    8. Registrou-se, ainda, que a autoria dos delitos era incontroversa ‘[...] pelo fato de os documentos falsos terem sido apresentados ao Juízo da 23ª Zona Eleitoral, por meio de petição subscrita pelo próprio acusado [...]’. 



    9. Dentro dos limites fáticos delineados no aresto regional, a materialidade e a autoria dos crimes de falsidade ideológica eleitoral e de uso de documento falso para fins eleitorais ficaram sobejamente comprovadas. 



    10. Acerca do argumento de que não haveria finalidade eleitoral nas condutas, frise-se que a declaração de escolaridade inverídica e o uso dos diplomas falsos no contexto de registro de candidatura comprovam a vinculação direta dos delitos ao pleito de 2016, o que permite o enquadramento dos fatos nas hipóteses tipificadas nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral. 



    11. A falsa formação em pedagogia também foi relevante para o convencimento e a comunicação com os eleitores, já que, conforme registro do TRE/PB, ‘[...] o acusado utilizou como slogan da campanha, ‘Professor Netinho’’. 



    12. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 



    13. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 200).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, inc. XXXIX, e 93, inc. IX, da Constituição da República, porquanto o TSE reconheceu a tipicidade da conduta mesmo sem qualquer potencialidade lesiva, uma vez que não basta a falsificação, mas a relevância para colocar em perigo o bem jurídico tutelado, qual seja, a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral. 



    2.1 Assevera que o documento não foi útil ao deferimento do registro da candidatura, já que seria despiciendo o documento para comprovação da alfabetização do recorrente. Argumenta que a propalada propaganda do candidato como “professor” não fica obstada pela inexistência de diploma legítimo, dado que “’professor’ é aquele [que] ‘professa’ não havendo requisito da necessidade de diploma”. 



    2.2 Insurge-se, ainda, quanto à não apreciação do pedido de perícia para atestar a falsidade documental pelo Juízo de 1º Grau, tendo o TSE, em seguida, chancelado desnecessária a produção pelo referido meio de prova (e-doc. 206).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (e-doc. 208).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 206, p. 7), restrita à afirmação de que a questão envolveria “todos os processos em que houve condenação de por falsidade ideológica”, sem efetivamente tratar de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Ainda que fosse possível superar o vício, é certo que, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    7. Em particular, entendeu o TRE/PB pela desnecessidade do exame pericial para concluir pela incidência do recorrente nas condutas dos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, sendo suficiente, pois, a dilação documental e oral havida no procedimento, esta última, relativa à oitiva de testemunhas e ao depoimento pessoal do recorrente. Em confirmação desse entendimento, deu-se, então o aresto vergastado da Corte Superior Eleitoral. Cabe destacar:



    “Inicialmente, acerca da preliminar de nulidade ante o indeferimento de produção de prova pericial, destaco o seguinte fragmento do aresto a quo (ID 158.789.022): 



    Apesar da relevância da produção de perícia técnica para elucidar a existência do crime de falsificação, a sua produção será dispensável quando nos autos existem outros elementos probatórios a evidenciar a existência do crime, desse modo, inexiste ilegalidade a ser reparada ante a ausência de prova pericial. 



    Nesse sentido posicionou-se o STF: (...)



    Alinhado ao entendimento supradito, encontra-se no presente feito, o Ofício 03/2017 subscrito pela Coordenação de Pós-graduação do Instituto Superior São Judas Tadeu, (ID 12606847), ao qual informa que o certificado de especialização em “Psicopedagogia Clínica e Institucional” juntado no Registro de Candidatura do Candidato, não pertence ao recorrente e sim, a Silvaneide Alves de Oliveira, como também afirma que inexiste registro de que o mesmo tenha sido aluno da referida instituição. 



    Ressalte-se, ainda, que fora incluído ao presente feito documento emitido pela Unp – Universidade Potiguar, (ID 12606897), esclarecendo que: 



    ‘1. Não consta diploma expedido pela FECR -- Faculdade Evangélica Crista Rei e que tenha sido registrado peia Universidade Potiguar em favor de Osório Guedes Policarpo Neto; 



    Em relação ao registro que consta no verso do diploma apresentado por 2. Osório Guedes Policarpo Neto, informamos 'que efetivamente os dados constam no Sistema da Universidade Potiguar, porém o registro efetuado pertence ao diploma expedido pela FECR em nome de Maria de Fátima Araújo Ramos, RG 2.188.406/SSDS/PB, CPF nº 699.199.761-72’



    Assim, entendo que, embora o juízo de origem não tenha apreciado o pedido constante no item C, de sua defesa preliminar, tal omissão não causou prejuízo à parte, visto que as duas instituições de ensino atestaram que tanto o diploma, como o certificado de especialização não pertenciam a Osório Guedes Policarpo Neto e, sim, a terceiros. Dessa forma, ausente o prejuízo não se declara nulidade, em conformidade com a inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Infere-se, ainda, que a decisão do juízo a quo encontra-se em consonância com os elementos trazidos aos autos, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas e do próprio acusado evidenciam acerca da falsidade dos aludidos documentos, rechaçando, desse modo, a alegação de que tais documentos são as únicas provas incriminadoras existente nos autos. 



    (sem destaques no original) 



    Conforme se extrai do excerto acima, não foi necessário realizar perícia dos diplomas apresentados, pois outros meios de prova demonstraram, de forma robusta e suficiente, que se tratava de falsificações. De fato, se as instituições de ensino responsáveis pela emissão dos documentos atestaram que o recorrente não era o detentor dos respectivos títulos acadêmicos, não faria sentido submetê-los a avaliação pericial. 



    Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, a perícia documental não é indispensável em processos relativos à falsidade ideológica.“ (e-doc. 200, p. 3-4; destaques no original).



    8. Ainda, no que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    9. No mais, aquilatar a relevância das condutas do recorrente para, após, reconhecer a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados, além de se tratar de interpretação acerca da modalidade criminal formal encontrada somente em lei infraconstitucional (Lei nº 4.737, de 1965), também demandaria ampla revisão do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator